Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA DE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS COM DATA DE VENCIMENTO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA OS PEDIDOS INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Em parte assiste razão a parte ré. Aplica-se, ao caso, a prescrição do art. 206, § 5o, do Código Civil, estatuindo que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. Nos termos do art. 193 do Código Civil a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita, sendo matéria de ordem pública, podendo ser pronunciada pelo juiz de ofício. No caso dos autos, tendo em vista que cada boleto tinha a respectiva data de vencimento para pagamento, prevalecerão esses documentos como instrumento hábil para a contagem do prazo prescricional.

3. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. No mérito PROVIDO EM PARTE.